Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-41.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY FERREIRA LEAO - CPF: 043.675.311-12 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, propostos sob o fundamento de contratação fraudulenta de seguro mediante utilização indevida de dados biométricos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de seguro celebrado mediante assinatura digital e biometria facial, bem como seus consectários legais, considerando a alegação da autora de que nunca manifestou sua vontade em contratar o serviço e que seria vítima de fraude com utilização indevida de seus dados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da necessária distribuição do ônus probatório entre as partes, segundo o art. 373 do Código de Processo Civil.

4. A instituição financeira demandada apresentou documentação robusta e tecnicamente idônea, que comprova a regularidade da contratação, incluindo contrato eletrônico com autenticação digital, registro do protocolo de internet (IP), data e horário exatos da formalização do pacto, além de captura biométrica facial da autora.

5. A contratação por meio digital, utilizando recursos tecnológicos como a biometria facial, constitui prática consolidada no mercado contemporâneo, com respaldo normativo na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, conferindo validade jurídica aos instrumentos digitais autenticados por certificados eletrônicos.

6. A mera alegação da parte autora de que não realizou a contratação, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a corrobore, não é suficiente para desconstituir a documentação apresentada pela instituição financeira, que demonstra a existência e validade da contratação mediante procedimentos de segurança adequados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação bancária eletrônica realizada mediante assinatura digital e biometria facial, na ausência de prova robusta de vício de consentimento ou fraude. 2. A simples alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para infirmar a validade do negócio jurídico quando acompanhado de prova documental idônea da existência de manifestação de vontade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10005874120248110047, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10001089320248110032, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KELLY FERREIRA LEAO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais n. 1001958-41.2025.8.11.0003
, proposta em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação do seguro objeto da lide e afastando as pretensões indenizatórias.

A parte autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação (ID 322948398), insurgindo-se contra a referida sentença. Alega, em síntese, que:
"a parte Apelante não foi devidamente informada acerca das cobranças, de forma que foi induzida a erro"
e que a
“mera apresentação de um suposto contrato, contendo assinatura eletrônica e imagem da parte autora, não pode ser considerada prova inequívoca da contratação”.

Afirma que a contratação do seguro foi realizada sem seu consentimento válido e que sequer houve envio de link para captura da biometria facial. Ressalta a condição de vulnerabilidade da consumidora, aposentada e de instrução limitada, o que torna
"inadmissível presumir que uma pessoa em situação de hipossuficiência [...] consentiria em comprometer parte de sua já limitada renda com descontos mensais para um serviço sem qualquer utilidade para sua realidade financeira".

Aduz que o contrato apresentado pelo banco não atende aos requisitos legais de validade da contratação eletrônica, por não observar os padrões da ICP-Brasil, tampouco haver prova inequívoca de ciência ou manifestação de vontade da contratante.

Dessa forma, requer, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores cobrados a título de seguro, além da indenização por danos morais, sustentando que os descontos mensais indevidos comprometeram sua renda, configurando abalo emocional e violação à dignidade da pessoa humana, especialmente em razão de sua condição de aposentada, com recursos limitados.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça (id. 323081874).

Em contrarrazões (ID 322948399), o BANCO AGIBANK S.A. sustenta, preliminarmente, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumenta que a contratação foi válida, lícita e realizada mediante assinatura digital com biometria facial, configurando ato jurídico perfeito.

Alega que os elementos constantes dos autos – incluindo contrato digital com selfie, IP, data, hora e assinatura digital – são suficientes para comprovar a efetiva adesão da autora aos termos do contrato, não havendo falar em vício de consentimento ou fraude. Refuta a tese de torpeza ou induzimento, afirmando que a parte possuía plena capacidade para avaliar a contratação e que utilizou os serviços fornecidos. No que se refere à repetição do indébito, argumenta que inexiste prova de pagamento indevido e que, ainda que existente, não restou demonstrado o erro na quitação, o que inviabilizaria a restituição com base nos arts. 876 e 877 do Código Civil. Requer, caso eventualmente reconhecido o direito à restituição, que seja feito na forma simples.

Quanto ao dano moral, sustenta sua inexistência, asseverando que o simples desconto de valores, ainda que indevidos, não configura abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, conforme entendimento consolidado do STJ. Não tendo havido ofensa a direitos da personalidade, requer o indeferimento da pretensão indenizatória, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, requer que, em eventual condenação, o valor da indenização seja moderado e proporcional, observando a razoabilidade, o nível socioeconômico da parte e os limites do dano supostamente causado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KELLY FERREIRA LEAO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais n. 1001958-41.2025.8.11.0003
, proposta em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação do seguro objeto da lide e afastando as pretensões indenizatórias.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a autora negou a existência de vínculo jurídico com a instituição financeira demandada, asseverando, de forma categórica, não haver contratado qualquer espécie de seguro junto ao banco requerido. Em sua narrativa, sustenta ter sido vítima de fraude, alegando que o suposto contrato fora celebrado mediante utilização indevida de seus dados biométricos, à sua revelia.

Com base em tais fundamentos, formulou pedidos no sentido de que fosse declarada a inexistência da relação contratual, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da indenização por danos morais, decorrentes, segundo sua ótica, da ofensa a direitos da personalidade.

O juízo de origem, todavia, após regular instrução processual e formação do contraditório, julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que a instituição financeira demandada logrou demonstrar a efetiva contratação do seguro, mediante apresentação de documentos que evidenciariam a manifestação de vontade da autora, incluindo, entre outros elementos, assinatura digital, biometria facial e a confirmação de dados pessoais vinculados ao seu CPF. Vejamos:

“[...] DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à verificação da validade do contrato de seguro de vida firmado entre as partes, supostamente celebrado mediante assinatura digital e biometria facial, bem como seus consectários legais.

A relação jurídica entabulada entre as partes ostenta, de forma inequívoca,
natureza consumerista
, subsumindo-se, por conseguinte, ao regime jurídico especial delineado pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma normativo de matriz constitucional vocacionado à tutela da parte vulnerável na relação de consumo.

Nesse contexto, incide, com plena eficácia, o disposto no art. 14 da referida legislação, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a qual prescinde da demonstração de culpa, bastando, para sua configuração, a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Trata-se, portanto, de aplicação direta dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e do risco da atividade, que informam e sustentam o sistema protetivo consumerista, impondo ao fornecedor o dever jurídico de responder pelos vícios ou falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de dolo ou culpa stricto sensu.

Cumpre, todavia, assinalar que
a incidência das normas de proteção consumerista, por si só, não possui o condão de afastar as disposições processuais atinentes à distribuição do ônus da prova
, cuja disciplina permanece regida pelos princípios da verdade formal e da lealdade processual, nos moldes do que dispõe o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, embora o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, autorize a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente, mediante decisão judicial fundamentada, tal prerrogativa não exime o consumidor do dever de trazer aos autos elementos mínimos que corroborem a verossimilhança de suas alegações, sobretudo quando a controvérsia gira em torno da inexistência de relação jurídica com a instituição financeira demandada.

Nesse contexto, exige-se da parte autora, ainda que em juízo inaugural, a
demonstração indiciária de fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A simples alegação de fraude, desacompanhada de substrato probatório mínimo, não se revela suficiente para deslocar integralmente ao fornecedor o encargo de elidir a pretensão deduzida, sob pena de subversão da lógica processual e de afronta ao devido processo legal.

No caso
sub examine
, a instituição financeira demandada logrou êxito em instruir os autos com documentação robusta e tecnicamente idônea, apta a
demonstrar a regularidade da contratação do seguro
por parte da autora.

Dentre os elementos probatórios acostados ao feito (id. 322948387), destaca-se a apresentação de contrato eletrônico subscrito com autenticação digital, contendo o registro do protocolo de internet (IP), bem como data e horário exatos da formalização do pacto, acompanhados de captura biométrica facial, cuja correspondência com a imagem da autora revela-se inequívoca.

Além disso, consta do instrumento contratual o correto preenchimento dos dados pessoais da contratante, incluindo nome completo, endereço residencial, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail), em conformidade com as informações usualmente utilizadas em transações bancárias e de consumo.

A contratação por meio digital, valendo-se de recursos tecnológicos como a biometria facial, constitui prática consolidada no mercado contemporâneo, sendo amplamente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Tal modalidade encontra respaldo normativo expresso na Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e privados, bem como na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conferindo validade jurídica aos instrumentos digitais autenticados por meio de certificados eletrônicos.

É certo que a simples apresentação isolada de uma imagem, fora de contexto ou dissociada de outros elementos verificáveis, não bastaria, por si só, à comprovação da manifestação válida e consciente de vontade da parte contratante. Contudo, na presente hipótese, o
acervo probatório ofertado pelo banco réu vai além de uma evidência isolada, evidenciando a adoção de um procedimento de contratação digital estruturado em múltiplas camadas de segurança, com validação biométrica e registro sistemático e auditável de todas as etapas do processo de adesão, em conformidade com os requisitos legais e os padrões de segurança usualmente exigidos.

A jurisprudência recente dos tribunais brasileiros tem reconhecido a validade da contratação eletrônica realizada mediante a utilização de tecnologias de identificação como a biometria facial, desde que adotados procedimentos de segurança adequados, como ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por beneficiária previdenciária, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com devolução de valores descontados e fixação de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a validade e regularidade do contrato, afastando eventual nulidade e responsabilidade civil da instituição financeira. III. Razões de decidir 3 . A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5 . Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas. 6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais . Tese de julgamento:
“"1. A contratação de cartão de crédito consignado, formalizada por assinatura eletrônica com validação biométrica e geolocalização, é válida e eficaz quando não comprovado vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não basta para a anulação do negócio jurídico diante da existência de prova da adesão e da disponibilização dos valores contratados . 3. Não configurado ato ilícito ou falha no dever de informação, inexiste responsabilidade civil por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput; CPC/2015, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação nº 1005150-24 .2021.8.11.0002, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, decorrente de alegada contratação não autorizada de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1 . É válida a contratação bancária eletrônica realizada mediante assinatura digital e biometria facial, na ausência de prova robusta de vício de consentimento. 2. Não há dever de indenizar quando comprovada a regularidade da contratação e o depósito em conta de titularidade da parte contratante." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMT, Apelação Cível nº 1037665-24 .2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 03/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2224577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21/08/2023 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001089320248110032, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2025)”

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma convincente que a autora efetivamente realizou a contratação do seguro em questão, não havendo elementos nos autos que indiquem fraude no procedimento ou vício de consentimento. Ao contrário, o procedimento de contratação seguiu as normas de segurança aplicáveis, com registro detalhado de todos os passos e validação biométrica da contratante.

A simples alegação da parte autora de que não contratou o serviço, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a corrobore, não é suficiente para desconstituir a farta documentação apresentada pela instituição financeira, que demonstra de forma clara a existência e validade da contratação.

Ademais, observa-se que a parte autora se limitou a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer impugnação específica aos elementos de segurança utilizados no procedimento de contratação digital ou qualquer indício de fraude que possa ter ocorrido no caso concreto.

Nesse contexto, tenho que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas nos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Não havendo reconhecimento da nulidade da contratação,
prejudicados ficam os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais,
que têm como pressuposto a ilicitude da cobrança, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos da parte requerida em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025